Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0712141-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUPERMERCADO MINAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por SUPERMERCADO MINAS LTDA – EPP: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende impedir a constrição patrimonial e ajuizamento de execução fiscal. A autora formulou pedido de tutela de evidência, mas não demonstrou a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, mas apenas precedentes, o que não atende a exigência do inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil, portanto, o pedido será analisado como tutela provisória. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pela autora. Vejamos. Conforme comprova o documento de ID 62151825, pág. 17 a decisão que julgou improcedente a impugnação já determinou a intimação da autora por edital, mas já foi reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei no4.567/2011, pois inicialmente deve ser tentada a intimação real, o que não ocorreu neste caso. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA no 50181214520, do processo no 040.000.717/2012 (ID 62151825, pág.35 até decisão final. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. O Agravante sustenta que a intimação da Agravada foi enviada em 29/07/2016, por meio de comunicação eletrônica no Agênci@Net, sendo que em 03/08/2016 confirmou ciência do recebimento do resultado do julgamento da primeira instância. Salienta que à época a intimação por meio eletrônico era autorizada pelo inciso IV do artigo 11 da Lei Distrital 4.567/2011. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “declarar a legalidade da conduta levada a efeito pela Administração Tributária, determinando o regular prosseguimento do feito”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A intimação da decisão referente à impugnação apresentada pela Agravada no Processo Administrativo 0040.000717/2012 foi publicada no DODF de 28/07/2016 (fl. 12 ID 16060549). Em 29/07/2016 foi encaminhada mensagem eletrônica por meio do sistema Agênci@Net, constando a data da leitura com certificação digital pelo procurador da Recorrida em 03/08/2016. À época a intimação por meio eletrônico era prevista na Lei Distrital 4.567/2011 e regulamentada pelo Decreto Distrital 33.269/2011, in verbis: Art. 11. Far-se-á a intimação: I – por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV – por meio eletrônico, atestado o recebimento mediante: a) certificação digital; b) envio ao endereço eletrônico atribuído ao contribuinte pela administração tributária; V – pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, na Internet, nos casos de deferimento integral em processos de jurisdição voluntária ou quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima. § 1o A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos nos Títulos III, IV e V só será efetuada por publicação no DODF depois de esgotados os meios previstos nos incisos II e IV do caput deste artigo, ressalvado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo e no art. 36, § 2o. § 2o No caso de comprovada impossibilidade de intimação pelas vias previstas nos incisos II e IV do caput, a intimação por publicação no DODF poderá ser feita sem a observância do disposto no § 1o deste artigo. § 3o A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF. § 4o O regulamento disporá sobre as modalidades de intimação a ser adotadas em cada processo de jurisdição voluntária, sem prejuízo do disposto no art. 58, § 2o, e no art. 60. § 5o A utilização do endereço eletrônico a que se refere a alínea b do inciso IV do caput deverá ser autorizada previamente pelo sujeito passivo. Art. 12. Considera-se feita a intimação: I – na data da ciência ou da declaração de que trata o art. 11, I; II – na data da ciência no aviso de recebimento, na hipótese do art. 11, II, ou, se a data for omitida, 15 (quinze) dias após a entrega da intimação nos correios; III – 15 (quinze) dias após a publicação no DODF; IV – no dia em que o intimado efetivar a consulta ao teor da intimação ou, caso a consulta não ocorra, 15 (quinze) dias após a data de envio ou de disponibilização da intimação de que trata o art. 11, IV; V – na data da publicação, na hipótese do art. 11, V. § 1o O comparecimento espontâneo do contribuinte supre a falta de intimação. § 2o Nas hipóteses previstas no art. 11, § 3o, a intimação dos atos e das decisões se considerará efetuada na data da publicação no DODF. (...) Art. 11. Far-se-á a intimação: I – pessoalmente, por servidor competente, mediante assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, em caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV – por meio eletrônico, atestado o recebimento mediante: a) certificação digital; b) envio ao endereço eletrônico atribuído ao contribuinte pela administração tributária. V – pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, nos seguintes casos: a) deferimento integral em processos de jurisdição voluntária; b) quanto a atos futuros, nas hipóteses de que trata o art. 20, quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima. § 1o A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos nos Títulos III, IV e V só será efetuada por publicação no DODF depois de esgotados os meios previstos nos incisos II e IV do caput, ressalvado o disposto no inciso V do caput, nos §§ 2o e 3o, no art. 49, § 2o, no art. 77, § 2o e no art. 80. § 2o No caso de comprovada impossibilidade de intimação pelas vias previstas nos incisos II e IV do caput, a intimação por publicação no DODF poderá ser feita sem a observância do disposto no § 1o. § 3o A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF. § 4o Para efeito do disposto na alínea ”a” do inciso V do caput, o teor da intimação será disponibilizado para ciência do sujeito passivo no correio eletrônico da área restrita do Serviço Interativo de Atendimento Virtual (Agênci@Net) da Secretaria de Estado de Fazenda. § 5o A utilização do endereço eletrônico a que se refere a alínea “b” do inciso IV do caput deverá ser autorizada previamente pelo sujeito passivo mediante declaração constante da Ficha de Atualização Cadastral – FAC, onde constarão informações sobre as normas e condições de sua utilização. Art. 12. Considera-se feita a intimação: I – na data da ciência ou da declaração de que trata o art. 11, I; II – na data da ciência no aviso de recebimento, na hipótese do art. 11, II, ou, se a data for omitida, 15 (quinze) dias após a data da postagem da intimação nos correios; III – 15 (quinze) dias após a publicação no DODF, observado o disposto no § 2o; IV – no dia em que o intimado efetuar a consulta ao teor da intimação ou, caso esta consulta não ocorra, 15 (quinze) dias após a data de envio ou de disponibilização da intimação de que trata o art. 11, IV; V – na data da publicação, na hipótese do art. 11, V, “a”. § 1o O comparecimento espontâneo do contribuinte supre a falta de intimação. § 2o Nas hipóteses previstas no art. 11, § 3o, a intimação dos atos e das decisões considerar-se-á efetuada na data da publicação no DODF. (grifo nosso) Nesse contexto, é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, que a intimação da Agravante no referido Processo Administrativo, ao menos no que se refere à decisão que julgou a impugnação, guardou correspondência com a legislação regente à época, razão por que é de se admitir a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). A propósito do tema, decidiu esse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. PUBLICAÇÃO DO DODF. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. SISTEMA AGÊNCI@NET. LEITURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. ACESSO PELO CONTRIBUINTE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, questiona-se a validade da intimação procedida em procedimento administrativo fiscal em relação à decisão que indeferiu a impugnação ofertada pelo contribuinte. 2. O egrégio Conselho especial deste Tribunal de Justiça, ao apreciar a arguição de inconstitucionalidade no 2017.00.2.011085-3 (acórdão 1069243), declarou que a intimação do contribuinte em procedimento administrativo fiscal por meio do DODF, sem o esgotamento de todas as tentativas nas vias ordinárias, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos termos da inteligência do artigo 11, inciso IV, da Lei Distrital 4.567/2011, com texto anterior à alteração promovida pela Lei no 5.910/2017, a intimação por meio eletrônico podia ser realizada por meio de certificação digital ou pelo envio da comunicação ao endereço eletrônico atribuído ao contribuinte. 3.1. Nos termos do §5o do referido dispositivo, com texto vigente à época da intimação, a autorização prévia do contribuinte somente era necessária para utilização do endereço eletrônico, não havendo que se falar na mesma exigência para comunicação por meio de certificação digital no sistema Agênci@Net. 4. O Sistema Agênci@Net foi instituído por meio do Decreto Distrital no 25.223/2004, permitindo-se à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal a remessa de comunicações aos contribuintes por meio do sistema de certificados digitais. 5. Demonstrado nos autos que o contribuinte realizou a leitura da intimação por meio de seu certificado digital, não há que se falar em prejuízo ou nulidade do procedimento administrativo fiscal. 6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (0703311-68.2019.8.07.0018; 1a T.; Des. rel.: Rômulo de Araújo Mendes; DJe: 29/11/2019). O risco de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) é evidente e provém das consequências advindas para a cobrança dos créditos tributários. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator